Tribunal: STF
Processo: HC 203426
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite utilizar ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Mostra-se nula a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.



    4. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação do paciente tenha sido fundamentada apenas em elementos informativos produzidos em fase de investigação.



    5. Agravo regimental desprovido.